Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.030, INC. II, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1.178/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo demandante em ação de conhecimento ajuizada em face de operadora de plano de saúde e hospital, sob o fundamento de que os rendimentos percebidos pelo autor, especialmente a título de lucros e dividendos, revelariam capacidade econômica para arcar com as custas processuais. Após julgamento colegiado que manteve o indeferimento do benefício, sobreveio recurso especial, sobrestado em razão do Tema 1.178/STJ, com posterior devolução dos autos ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação (art. 1.030, inc. II, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178, revela-se prudente a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça quando, consideradas as circunstâncias concretas do caso, os elementos dos autos evidenciam a inexistência de insuficiência de recursos da parte requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos probatórios em sentido contrário, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 4. O entendimento firmado no Tema 1.178/STJ veda o indeferimento automático do benefício com base exclusivamente em critérios objetivos, mas não impede a sua negativa quando, oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência, o conjunto probatório revela capacidade econômica suficiente para suportar os encargos do processo. 5. No caso concreto, restou demonstrado que o autor agravante percebeu montante expressivo a título de lucros e dividendos no período analisado, incompatível com a noção de miserabilidade jurídica, não sendo as despesas ordinárias de saúde e manutenção pessoal, ainda que elevadas, suficientes para caracterizar, por si sós, a insuficiência de recursos exigida pela legislação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Juízo de retratação não exercido. Mantido o v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo autor recorrente.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, que pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.”
“2. À luz do Tema 1.178/STJ, é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando, consideradas as circunstâncias do caso concreto, resta evidenciada a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178, REsp 1.988.687/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025.